Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707849-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIANA CARDIM DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, tendo por objeto decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Obrigação de não Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 0732620-54), determinou o cumprimento da decisão antecipatória de tutela, no sentido de se abster a ré, ora agravante, de realizar cobranças à autora, ora agravada, até o julgamento da demanda, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cada descumprimento. Transcrevo a r.decisão hostilizada: “Cumpra a parte ré a decisão antecipatória de tutela (ID Num. 75859183), abstendo-se de realizar cobranças, por qualquer meio de comunicação e ainda que por intermédio de terceiros contratados para fins de cobranças, até o julgamento final desta demanda, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), aplicável por cada ato de descumprimento. 2. Intime-se pessoalmente a parte ré acerca do teor da presente decisão.” O agravante alega que a r.decisão apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pondera que apesar de a agravada informar que as cobranças continuam a ser realizadas por empresas interpostas, esclarece não possuir nenhuma cobrança ativa em nome do consumidor, conforme pode ser verificado nos comprovante dos órgãos de restrição ao crédito, acrescentando, nesse ponto, que é de conhecimento geral, os grandes golpes que existem através de mensagens de texto, ainda mais pelo aplicativo whatsapp. Assevera que a multa fixada é descabida, inexistindo requisitos a legitimar a tutela pretendida, diante da ausência do fumus boni iuris, tendo em vista que o direito que se pretende ver tutelado não foi comprovado de forma satisfatória a amparar a medida liminar, postulada pela autora, ora agravada, tampouco periculum in mora, não ficando demonstrado qualquer prejuízo na eventual demora na obtenção de um pronunciamento definitivo. Por tais motivos, o agravante aduz que a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars revelou-se inadequada, diante da falta dos requisitos fundamentais para seu deferimento, quais sejam, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a verossimilhança das alegações autorais. Demais disso, ressalta que o valor da multa cominatória fixada, em caso de descumprimento, mostrou-se exorbitante, não podendo a astreinte ser mais desejável à parte do que a satisfação da prestação principal. Sustenta o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, sob o fundamento de que o indevido deferimento da tutela antecipatória foi apenada com multa elevada para o caso de eventual descumprimento, razão pela qual deve ser afastada ou, de forma subsidiária, reduzido o seu valor. Reforça o argumento ao noticiar que é pacífico na doutrina e na Jurisprudência o entendimento de que a multa fixada nas decisão que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer tem um caráter coercitivo, não podendo servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide. Aduz que, em contrapartida, a suspensão da decisão singular em nada prejudicaria o processo, visto que seu prosseguimento seguiria posteriormente à decisão do presente recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, acolhidas as presentes razões, reformar a r. decisão, ora rechaçada, a fim de revogar a tutela antecipada. Preparo regular (ID 24113548). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a imposição da astreinte destina-se à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação, compelindo a parte ao seu cumprimento, diante da ausência de cumprimento voluntário, em observância ao art. 537 do CPC. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte, devendo, por essa razão, ser financeiramente expressiva, de forma a tornar desvantajosa a inércia ou a ação da parte, a depender do tipo de obrigação, de fazer ou não fazer. In casu, a multa cominatória estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada, não havendo que se falar, por ora, em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista a necessidade de se preservar a efetividade do decisum. Infere-se que, na origem, a autora, ora agravada, insurge-se contra a cobrança realizada pela instituição financeira, ora agravante, em razão de um contrato supostamente firmado mediante fraude, que ensejou em uma dívida no valor de R$ 187.258,68 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Assim, o MM Juiz a quo deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou que o Banco, ora agravante, se abstivesse de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato sob discussão, sob pena de multa. Nesse descortino, a multa fixada pelo Juízo de origem no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ato de descumprimento, à toda evidência, não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se considerando que a imposição da multa não objetiva o recebimentos dos valores fixados, mas sim, o cumprimento da obrigação. No mesmo sentido, trago à baila, arestos desse eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO. CURSO DO PROCESSO. ART. 537 DO CPC. POSSIBILIDADE. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. ANÁLISE FINAL. 1. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 2. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação. 3. As alegações sobre o descumprimento apresentadas por ambas as partes devem ser objeto de análise na sentença, ocasião em que será possível verificar se as astreintes serão ou não devidas bem como se permanecerão nos valores já fixados ou haverá redução. 4. Recurso conhecido e não provido. 07499324620208070000, Acórdão 1321746, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/03/2021. Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADESÃO à PLANO DE SAÚDE. recém-nascido. LIMINAR. ausência de carência. multa. aplicabilidade. 1. O recém-nascido não deve cumprir carência quando sua inscrição for realizada no prazo de trinta dias a contar da data do seu nascimento. 2. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 07468102520208070000, Acórdão 1317754, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 10/03/2021. Grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DO DEFESA. REJEITADAS. VAGAS DE GARAGEM. ESCRITURA PÚBLICA. VENDA AD CORPUS. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA VAGA. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. ASTREINTES. COMPELIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. DIREITO DE RECORRER. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo. 6. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional? (STJ - REsp 1840693/SC) 7. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. 07113917220198070001, Acórdão 1321238, 3a Turma Cível. Rel. Roberto Freitas, DJe 09/03/2021. Grifo nosso. Desse modo, em uma análise perfunctória, por não vislumbrar o direito vindicado e, ainda, revelando-se imprescindível a instrução probatória para melhor elucidação da questão controvertida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispensadas as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021, 16:28:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator